Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, foi lícito à luz do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e do Tema 280 do STF; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar qual a fração adequada a ser aplicada na segunda fase da dosimetria; (iv) analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; e (v) definir a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito ou quando houver consentimento válido e voluntário do morador, livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação, segundo a orientação firmada pelo STF no Tema 280.
4. Os depoimentos policiais são harmônicos e coesos, demonstrando que o réu autorizou o ingresso dos agentes em sua residência, afastando a alegação de invasão domiciliar ilícita.
5. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais e pela confissão do réu, corroborada pelos laudos periciais, sendo inviáveis os pedidos de absolvição e desclassificação.
6. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser valoradas apenas em uma das fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem.
7. A fração de 1/6 mostra-se adequada e suficiente para a redução da pena em face da atenuante da confissão espontânea.
8. Aplica-se a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 se réu for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, bem como não integre organização criminosa, como no caso dos autos.
9. Redimensionada a pena, impõe-se a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §2o, “c”, e 44; CPP, art. 387, §2o; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Tema 280, j. 05.11.2015; STF, RE no 1.342.077/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.12.2021; TJDFT, Acórdão no 1882080, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20.06.2024; STJ, HC no 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, DJe 01.06.2022.